Tribunal: TJES
Processo: 0010889-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010889-78.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALBERTO MONTEIRO NETO e outros
APELADO: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXAMES MÉDICOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS POR MAIS DE SETE ANOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante o caput do art. 766 do Código Civil, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

2. A súmula 609 do STJ, por sua vez, preceitua que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

3. Em que pese não ter informado que aguardava exames de câncer, cujo resultado foi positivo, a seguradora não exigiu exames médicos antes nem durante a relação contratual, tendo se beneficiado com o pagamento das mensalidades por mais de sete anos. Não pode, portanto, se negar ao pagamento da indenização aos beneficiários quando ocorrida a morte da segurada.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Alberto Monteiro Neto e Jamile Valle Miled Monteiro contra a sentença de fls. 213/214, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de Banestes Administradora e Corretora de Seguros, Previdência e Capitalização Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fls. 217/224, os apelantes alegam em síntese que (a) pretendem receber o seguro de vida contratado pela genitora; (b) o contrato foi celebrado em 26/04/2011 e a segurada faleceu em 04/12/2018; (c) em que pese o material ter sido coletado em 20/04/2011, o resultado do exame que constatou a neoplasia de mama foi emitido apenas em 27/04/2011, demonstrando a boa-fé da segurada; (d) a apelada não submeteu a genitora a exames médicos prévios, devendo assumir o risco do negócio; e (e) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente, condenando a apelada ao pagamento da indenização securitária.

Contrarrazões às fls. 230/233.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante o
caput
do art. 766 do Código Civil, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

A súmula 609 do STJ, por sua vez, preceitua que
“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”
.

No caso concreto, Bárbara Izabel Marques Valle Goransson, mãe dos apelantes, faleceu em
04/12/2018 por metástase hepática e linfonodais, bem como por neoplasia de mama (fl. 19), ao passo que havia contratado em 26/04/2011 um seguro de vida junto à apelada (fls. 22/27).

O pagamento da indenização, contudo, foi negado pela seguradora por considerar que a segurada, à época da contratação, era portadora da doença que a levou a óbito (fl. 30).

A declaração do médico patologista anexada pelos apelantes à fl. 32 demonstra que no dia 20/04/2011 a segurada havia colhido material para exames anátomo-patológicos.

O diagnóstico final que confirmou a existência de neoplasia de mama foi emitido em 27/04/2011, uma dia após a contratação, o que em tese configuraria a má-fé da segurada pela omissão da informação de seu estado de saúde quando da contratação, como reconheceu o Magistrado de origem.

Sucede que, além de não ter requisitado a apresentação de exames quando da contratação, o plano de saúde apelado se beneficou por mais de sete anos dos valores pagos pela genitora dos apelantes, sem nunca ter questionado seu estado de saúde.

É inviável, portanto, que negue o pagamento da indenização, eis que não
exigiu exames médicos prévios à contratação, nem durante o curso da relação negocial.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. PAGAMENTO DEVIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a seguradora apelante aceitou a proposta e não submeteu o segurado ao indispensável exame médico, a suposta omissão de relatar eventual patologia existente não tem o condão de invalidar automaticamente o negócio perfeito e acabado, mesmo porque a má-fé não se presume e deve vir devidamente comprovada, sendo incabível a sua verificação por indícios ou presunções, somente alegadas após o óbito.

2. Caso assim não fosse, apresentar-se-ia bastante cômoda a postura do apelante, de cobrar o prêmio mensal do seguro sem exigir do segurado quaisquer exames clínicos e, somente após o sinistro, investigar todo o seu histórico médico, a fim de buscar justificativas para o não pagamento da indenização então contratada.

3. A inteligência da recente Súmula de nº 609 do c. STJ, segundo a qual a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151322179, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021) (g. n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SOB FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE, NÃO INFORMADA. EXAMES PRÉVIOS NÃO REALIZADOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. BOA-FÉ PRÉ-CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

- Os contratos de seguro se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista.

- Nos termos da Súmula 609, do STJ, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

-
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais"
(AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/8/2019).

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.082606-9/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022) (g. n.)

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para julgar o pedido procedente, condenando a apelada ao pagamento da indenização securitária, com correção monetária pelo INPC a partir da data da contratação e juros pela taxa Selic a partir da citação, quando incidirá sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de bis in idem.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reformando a sentença para julgar o pedido procedente e condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária aos apelantes, a correção monetária incida pelo INPC desde a data da contratação até a citação, a partir de onde devem incidir exclusivamente juros pela Selic, sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanhar a relatora.